Tribunal: TJDFT
Processo: 0717194-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE PROBATÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REANÁLISE DE TESES. DESCABIMENTO. VIA INADEQUADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de revisão criminal que objetiva rescindir decisão condenatória transitada em julgado, que condenou o ora requerente nas penas do art. 217-A, caput, e art. 241-D, parágrafo único, inc. I, do ECA, objetivando o pleito deduzido nos autos a revisão da condenação com a absolvição do sentenciado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia dos autos consiste em definir se remanesce em favor do requerente o direito à obtenção do pleito revisional na forma pretendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal tem por fim afastar os efeitos da decisão condenatória transitada em julgado, seja ela sentença ou acórdão, desde, porém, que demonstrada a existência de vício de procedimento ou de julgamento.
4. Não se trata a revisão criminal, entretanto, de substitutivo de apelação criminal, mormente para o fim de viabilizar reexame de provas ou reanálise de tese defensiva, notadamente quando não demonstrado o efetivo vício de procedimento ou julgamento. 4.1. A desconstituição da coisa julgada constitui medida excepcional, só se admitindo quando o requerente comprovar o manifesto erro no julgamento a que foi submetido.
5. Não se afigura exitosa a revisão criminal que traz em seu bojo questões relacionadas à revisão de provas ou teses já enfrentadas e afastadas no julgamento condenatório questionado. 5.1. Ressalvada a mera insurgência do requerente quanto ao resultado que lhe foi desfavorável, não remanesce qualquer erro de julgamento, sobretudo devidamente demonstrado nos autos, que determine a revisão criminal nos termos pleiteados.
6. No presente caso, tanto o Juízo singular, quanto o colegiado fundaram sua compreensão a partir dos elementos carreados ao caderno processual, de modo que a reanálise dos pontos controvertidos, quando não demonstrado o vício de procedimento ou de julgamento, quiçá a alegada falsidade probatória, mas unicamente em razão de inconformismo da parte, não se revela possível.
IV. DISPOSITIVO.
7. Julgada improcedente a revisão criminal.